Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702686-71.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ARLETE MONCAYO LIMA NUNES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débitos e indenizatória ajuizada por ARLETE MONCAYO LIMA NUNES. A sentença confirmou a tutela antecipada, julgando os pedidos procedentes para, entre outros comandos, declarar a inexistência do contrato de crédito pessoal público no valor de R$ 14.661,49, retornando as partes ao status a quo ante, e condenar o banco requerido a ressarcir à autora os valores pagos no referido contrato (ID 45210782). Após a inclusão do feito na pauta de julgamento virtual do período de 21/6 a 28/6/2023 (ID 47376305), a apelada compareceu para informar que o apelante está descumprindo a decisão no que tange ao desconto do empréstimo pessoal realizado por meio de fraude. Afirmou que teve todo o dinheiro que estava na conta do BRB retido pelo apelante. Requereu a determinação do imediato cumprimento da decisão e estorno do valor retirado (ID 47793711). Por intermédio da decisão de ID 47847047, esta Relatoria determinou a devolução dos valores retirados da conta da apelada, sob pena de multa diária, além das sanções por crime de desobediência. Na petição de IDs 48112830/48112831, o banco informa “o cumprimento da determinação judicial no sentido de suspender a cobrança do contrato referente ao crédito pessoal, bem como o estorno dos montantes”. Intime-se a apelada, na pessoa de seu advogado, para ciência do cumprimento da ordem judicial. Aguarde-se o julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator